Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1024576-62.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CANARANA.
Impetrantes: Ignácio Luiz Gomes de Barros Júnior e Lucas Parsec Rezende Menezes
Paciente: Lucas Hudson de Lima
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Lucas Hudson de Lima, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 4o, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
Em síntese, os impetrantes afirmam que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, salientando, na espécie, que o caso, quando muito, possibilita a fixação de medidas cautelares alternativas, à vista do paciente ser tecnicamente primário, apresentar ocupação lícita e endereço fixo na cidade de Chapadão do Sul/MS.
Acentuam, ainda, que, à luz da jurisprudência nacional e do art. 315, § 2o, do CPP, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, “(...) a decisão decretatória foi genérica e omissa quanto aos requisitos da cautelaridade (...)” (id. 67630970, sic).
Diante dessas considerações, almejam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que revogada a prisão preventiva em estima, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP. Juntaram documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Consoante se verifica, a prisão em flagrante de Lucas Hudson de Lima foi convertida em preventiva em 18.11.2020, porque, em tese, teria praticado o delito de roubo majorado tentado, conjuntamente com terceiro indivíduo não identificado, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Extrai-se do Boletim de Ocorrência constante do id. 67630978 que “[...] por volta das 6 horas da manhã ao se levantar e sair de casa (a comunicante) foi rendida por dois homens encapuçados que estariam no seu quintal; que logo percebeu que estaria sofrendo um assalto; que os suspeitos insistiam em dizer para a comunicante se manter calma que eles não iriam machucá-la; que certo momento a comunicante deu um grito, momento em que seu marido escutou e saiu para conferir, momento em que este também foi rendido; que em certo momento os assaltantes se desgarraram do marido da comunicante vindo este a buscar uma espingarda que estava guardada dentro de seu quarto; que em posse da espingarda o sr. Hélio efetuou um disparo contra um dos suspeitos vindo a acertá-lo no braço; que diante dos fatos os assaltantes saíram em fuga tomando sentido indeterminado [...]” (sic).
A seu turno, contextualizou-se na decisão acostada ao id. 67630979 que “(...) o flagrado Lucas Hudson de Lima confessou a prática delituosa, conforme se infere em interrogatório de Id. 43755206. Na oportunidade, o flagrado afirmou, em breviário, que pulou o muro da residência acompanhado de outro suspeito com objetivo de roubar joias, que iria amarrar as vítimas proprietárias da residência e realizar o roubo, que não sabe informar quem era a pessoa que estava junto com ele, visto que essa pessoa foi enviada para ajudá-lo a realizar o crime pela organização criminosa Comando Vermelho da cidade de Canarana-MT, que entraram na residência portando uma arma revolver calibre 22, que renderam a vítima a proprietária da residência, que ele e o comparsa foram surpreendidos pelo esposo da vítima que saiu de posse de uma arma de fogo e efetuou um disparo contra o interrogando e o atingiu no braço esquerdo, que o comparsa conseguiu pular o muro e deixou ele ferido para trás, que passado algum tempo um policial chegou no local e fez sua prisão (...)” (id. 67630979, sic).
A par da materialidade e dos indícios de autoria – extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, bem como do interrogatório do paciente –, tem-se que a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado cometeu o crime de roubo qualificado tentado.
(...)
No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao requisito do “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, pois caso o indiciado seja solto, permanecerá perpetuar crimes. Em que pese inexistir, nos autos, antecedentes criminais do flagrado que indiquem a personalidade voltada para o crime, as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de manutenção da segregação. Isso porque, em interrogatório, o acusado afirmou que houve o envio de pessoa para ajudá-lo a realizar o crime, realizado pela organização criminosa comando vermelho. Referida declaração revela indícios de participação em organização criminosa, e se revela idônea para basear a manutenção de segregação, com fulcro na manutenção da ordem pública.
(...)
Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (...)” (id. 67630979, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, diante do “modus operandi” adotado pelo agente e de sua pretensa inserção em organização criminosa.
Releve-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Demais disso, os Tribunais Superiores têm reiterado que “a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não havendo que se cogitar, à primeira vista, da suposta inobservância aos comandos legais insculpidos no art. 315 do CPP.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão, em especial quanto à pretensa ingerência do paciente na Facção Comando Vermelho.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada